Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743095-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TELMA BEZERRA AGRAVADO: MARCIO CERQUEIRA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas de condomínio no 0715987-42.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de MÁRCIO CERQUEIRA SOBRINHO, indeferiu pedido de denunciação à lide e a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu/agravado. Em suas razões recursais, o condomínio agravante aduz, em síntese, que o agravado alegou em contestação sua ilegitimidade passiva, tendo em vista haver cedido os direitos sobre o imóvel à terceira pessoa. Assevera que apesar de ter concordado com a substituição do polo passivo, por equívoco o pedido foi tratado como denunciação à lide. Reafirma a revogação da gratuidade de justiça concedida por não ter sido comprovada a hipossuficiência necessária, principalmente em face ao salário médio recebido pelo agravado. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SHVP em desfavor de MÁRCIO CERQUEIRA SOBRINHO. Em contestação, a parte ré alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que, após a arrematação do imóvel, em 26/04/2016, pactuou contrato de cessão de direitos com LAURITA CERCEIRA, em 29/04/2016 (ID 64353219). Em réplica, a autora combateu as preliminares e as teses jurídicas opostas pelo réu, reafirmou os termos da petição inicial e impugnou a gratuidade de justiça deferida à parte ré, sob o argumento de que ela percebe uma renda líquida mensal de R$ 5.345,10 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) e que não há, nos autos, comprovantes de gastos. Aberto o prazo para especificação de provas, as partes não manifestaram interesse na produção de novas provas. É o relato do necessário. Decido. Passo ao saneamento do feito. Do pedido de denunciação da lide A pretensão de denunciação à lide deve vir declinada com observação dos requisitos legais pertinentes, pois configura verdadeira lide proposta pelo réu contra o litisdenunciado. Demais disso, a denunciação à lide não se presta a esclarecimentos ou produção de provas, relacionados à pessoa absolutamente estranha à relação de direito material que vincula as partes deste processo, mas sim, de garantir direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso. Nesse passo, é inadmissível a denunciação da lide quando o réu nega a prática dos atos a ele imputados na inicial, atribuindo-os exclusivamente a terceiros ou atribuindo-os à parte autora. Entendo, portanto, em razão da defesa apresentada, ser incabível a denunciação da lide, pois o réu não alegou qualquer fato apto a permitir o cabimento da denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC. Ademais, a preliminar relativa à ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da demanda, porquanto fundada na responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais que deverá ser analisada no momento da prolação da sentença. Indefiro, pois, o pedido. Da impugnação à gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré. Na hipótese dos autos, a parte autora não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pelo réu. Desse modo, não foi elidida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. REJEITO, portanto, à impugnação à gratuidade de justiça. No mais, verifico que o presente feito comporta o julgamento antecipado da lide. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Verifica-se no caderno processual eletrônico de origem que o réu, ora agravado, alegou sua ilegitimidade e falta de responsabilidade sobre os débitos cobrados, pois teria cedidos os direitos sobre o imóvel à terceira pessoa, indicando-a como responsável pela dívida em questão. O condomínio agravante, diante da cessão de direitos, teria concordado com a substituição do polo passivo e requerendo prazo de 15 (quinze) dias. Dispõem os arts. 338 e 339 do CPC: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Com apoio nestes dispositivos, constata-se que a alegação de ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco no que tange à composição processual passiva, possibilita a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora